Tribunal: CARF
Processo: 10880.946551/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL COMPLETA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NULIDADE QUE IMPÕE NOVO ATO DECISÓRIO.
Diante da inexatidão material completa do acórdão embargado, cujo relatório, voto e ementa se referem a terceiro processo, deve ser acolhido os embargos inominados, declarada a nulidade do ato com vício e lavratura de novo ato decisório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão de prejudicialidade externa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO A PAGAR APURADO PELO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser negado o reconhecimento do saldo negativo quando o sujeito passivo apura saldo a pagar e não resta demonstrado erro de apuração na escrituração.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILDIADE.
Não se reconhece o indébito lastreado em pagamento indevido ou a maior quando inexistente o pagamento do crédito, mas tão somente o depósito judicial, que tem como finalidade a suspensão do crédito tributário (art. 151, II, do CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946551/2012-59
ACÓRDÃO
1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL COMPLETA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NULIDADE QUE IMPÕE NOVO ATO DECISÓRIO.
Diante da inexatidão material completa do acórdão embargado, cujo
relatório, voto e ementa se referem a terceiro processo, deve ser acolhido
os embargos inominados, declarada a nulidade do ato com vício e lavratura
de novo ato decisório.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei
ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em
razão de prejudicialidade externa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO A PAGAR APURADO PELO SUJEITO
PASSIVO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser negado o reconhecimento do saldo negativo quando o sujeito
passivo apura saldo a pagar e não resta demonstrado erro de apuração na
escrituração.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DEPÓSITO JUDICIAL.
IMPOSSIBILDIADE.
Não se reconhece o indébito lastreado em pagamento indevido ou a maior
quando inexistente o pagamento do crédito, mas tão somente o depósito
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
2
judicial, que tem como finalidade a suspensão do crédito tributário (art.
151, II, do CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) acolher os
Embargos de Declaração, como inominados, em razão de inexatidão material devida a lapso
manifesto no Acórdão no 1301-005.556, que se declara nulo neste ato; (ii) por rejeitar a preliminar
arguida e, (iii) quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 154/163), em
face de o Acórdão no 1301-005.556 (fls. 140/153), proferido por esta Turma, em sessão de
18.08.2021, que foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
3
O débito de estimativa mensal não pode ser extinta por meio de depósito judicial.
Devido a sua natureza litigiosa, enquanto não convertido em renda da União não
goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código
Tributário Nacional.
2.

O Embargante pugnou pela existência de inexatidão material (lapso manifesto) por
reproduzir decisão de outro processo, sem relação com o contexto fático com o presente litígio e
alternativamente, invoca a existência de omissão, obscuridade e contradição. No que concerne ao
aspecto principal dos embargos, destaca-se os motivos trazidos pela Embargante:
Item II.1 - “Inexatidão Material/Lapso Manifesto — Reprodução de Decisão
Proferida em Processo Administrativo Distinto — Necessidade de Prolação de
um Novo Acórdão”
Em primeiro lugar, cabe destacar que a decisão ora embargada é nula, por lapso
manifesto/inexatidão material, vez que desconsidera integralmente o caso
concreto e reproduz, ipsis litteris, o Acórdão no 1301-005.554, proferido nos autos
do Processo Administrativo no 10880.949990/2011-32 (Doc. 03).
Da simples leitura do Relatório que inaugura a decisão, verifica-se que,
diferentemente do presente caso (onde o crédito pleiteado decorre de um
depósito judicial realizado indevidamente, de um pagamento a maior), naqueles
autos a discussão gira em torno de um crédito oriundo de saldo negativo,
composto, entre outros valores, de estimativas compensadas depositadas
judicialmente. Confira-se:
‘Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade que pleiteava o
deferimento de Pedido de Restituição (PER) / Declarações de Compensação
(Dcomp) que recebeu o no 08394.55872.270409.1.7.02-0407, em que
utilizado o crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2007, ano-
calendário 2006, no valor de R$ 426.801,45 para compensar os débitos de
estimativa de IRPJ Jan/2007 e CSLL Jan/2007. Por bem resumir o litígio peço
vénia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 83 e ss): (...)
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 16-83.623 – 5 a Turma da DRJ/SP, concluindo que
não há saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário
2006, considerando-se as compensações não homologadas de estimativas
com crédito discutido judicialmente sem trânsito em julgado, mesmo que
garantidos por depósitos judiciais.’ (fls. 01/02 do Acórdão embargado)
Nesse cenário, a decisão embargada mantém a negativa do crédito da
Embargante sob o argumento de que créditos advindos de ações judiciais só
podem ser reconhecidos após o trânsito em julgado da respectiva ação, bem
como que os depósitos judiciais realizados a título de estimativas de IRPJ só se
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
4
tornam líquidos/certos, só compõem o saldo negativo, após a conversão em
renda da União.
Porém, vénia à repetição, o crédito discutido no presente processo não se
relaciona, não tem origem em discussão judicial, tampouco demanda da
conversão em renda dos depósitos para ser considerado. Como visto, o crédito é
oriundo de um pagamento a maior realizado via depósito judicial e, para o seu
reconhecimento, basta o cotejo entre o valor declarado como devido a título de
IRPJ e o valor que efetivamente foi depositado em Juízo. Tão simples quanto isso,
o que sequer foi aventado na decisão embargada (que analisou outro contexto
fático-probatório).
Deste modo, em razão da inafastável preterição do direito de defesa da
Embargante, determina o artigo 66 do RICARF que "as alegações de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão", vez que a decisão que se distancia do caso concreto e se utiliza
das razões eleitas em outro processo para manter a negativa do crédito da
contribuinte.
Sendo assim, com base no dispositivo transcrito acima, bem como no artigo 489,
§ 1o, III, do Código de Processo Civil (...) e nos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72 (...), a Embargante requer que os presentes sejam recebidos como
Embargos Inominados e acolhidos para anular a decisão ora embargada pelo
lapso manifesto/inexatidão material, por meio da prolação de um novo acórdão
por esta C. Turma Julgadora.” (destaques pela Embargante)

3.

Os embargos foram admitidos como inominados, visto restar evidenciado o lapso
manifesto do acórdão embargado, conforme Despacho (fls. 208/212), destaca-se a motivação da
então Presidente desta Turma, Conselheira Giovana Pereira da Paiva Leite:
Exame do acórdão no 1301-005.556 confirma que houve lapso manifesto por ter o
julgado se referido a Dcomp e Despacho Decisório distintos dos discutidos nestes
autos, e se reportado a decisão da DRJ outra, que não a prolatada neste feito. O
aresto também não identifica corretamente os argumentos do recurso voluntário
aqui interposto.
O presente processo tem por objeto a DCOMP no 14273.08014.020910.1.7.02-
0531 (efls. 02 a 06), a qual indica como crédito saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2009:

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
5

O Despacho Decisório da unidade de origem (efls. 08), emitido em 03/07/2012,
não homologou a compensação pelo motivo de que a DIPJ não apurou saldo
negativo para o 4o trimestre de 2009, mas sim imposto a pagar:

A decisão de piso foi o acórdão no 16-90.614, da 3a Turma da DRJ/SPO, de 31 de
outubro de 2019 (efls. 76 a 80).
Tais constatações já evidenciam lapso manifesto no acórdão embargado, que se
afasta do caso concreto e analisa contexto fático-probatório diverso.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
6
Portanto, os embargos são recebidos como inominados, e reconhece-se o lapso
arguido no item II.1 do recurso, a ensejar o retorno dos autos à Turma a quo para
nova decisão.
Destaque-se, ademais, que as arguições subsidiárias/alternativas (itens II.2, II.3 e
II.4) não foram examinadas neste despacho, por prejudicadas.

4.

O Acórdão embargado foi relatado pelo Conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza,
que não mais integra este colegiado, razão pela qual os embargos foram distribuídos a esse
Conselheiro.
5.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Admissibilidade dos Embargos de Declaração
6.

Ratifica-se as conclusões do Despacho de Admissibilidade, que admitiu os embargos
como inominado frente a lapso manifesto relevante no Acórdão recorrido.

i. Mérito dos Embargos de Declaração
Inexatidão Material/Lapso Manifesto — Reprodução de Decisão Proferida em Processo
Administrativo Distinto — Necessidade de Prolação de um Novo Acórdão
7.

Conforme relatado, todos os elementos que compõem o Acórdão embargado
(relatório, voto e ementa) se referem a terceiro processo do mesmo contribuinte (PAF no
10880.949990/2011-32), julgado por esta Turma na mesma sessão de julgamento.
8.

Essa conclusão torna-se evidente, como bem ressaltado pela Embargante, quando
se verifica o relatório constante no Acórdão:
‘Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de
Restituição (PER) / Declarações de Compensação (Dcomp) que recebeu o no
08394.55872.270409.1.7.02-0407, em que utilizado o crédito de saldo negativo de
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
7
IRPJ do Exercício 2007, ano-calendário 2006, no valor de R$ 426.801,45 para
compensar os débitos de estimativa de IRPJ Jan/2007 e CSLL Jan/2007. Por bem
resumir o litígio peço vénia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls.
83 e ss): (...)
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 16-83.623 – 5 a Turma da DRJ/SP, concluindo que não há
saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário 2006,
considerando-se as compensações não homologadas de estimativas com crédito
discutido judicialmente sem trânsito em julgado, mesmo que garantidos por
depósitos judiciais.’ (fls. 01/02 do Acórdão embargado)
9.

A dissonância total entre o ato decisório, que considerou questões sobre a
possibilidade de estimativas depositadas judicialmente integrarem o saldo negativo do ano-
calendário 2006, e os fatos constantes neste processo, que versa sobre saldo negativo de IRPJ,
apurado no 4o trimestre do ano-calendário 2009, no montante de R$ 171.862,32, que tem como
argumento a realização de depósito judicial a maior.
10.

A nulidade do ato decisório recorrido é patente e cerceia o direito de defesa da
Embargante ao não se pronunciar sobre os fatos efetivamente sob litígio e os argumentos trazidos
na peça recursal, nos termos do art. 591 do Decreto no 70.235, de 1972. Razão pela qual impõe-se
decretar a nulidade do acórdão embargado e a consequente submissão de nova proposta de voto
à Turma, que deliberará sobre novo acórdão, nos termos do § 2o do referido art. 59.
11.

Dessa forma, nos termos do art. 1172 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, devem ser acolhidos os Embargos, como inominados, em face da
inexatidão material devida a lapso manifesto no Acórdão no 1301-005-556 e proferido novo
acórdão.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)

2 Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como
embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
8
ii. Recurso Voluntário
12.

Com a decretação da nulidade do Acórdão no 1301-005.556 (fls. 140/153), faz-se
necessário analisar todos os argumentos trazidos no Recurso Voluntário (fls. 86/97).

a) Preliminar de suspensão ou sobrestamento do presente processo
13.

Pugna a Recorrente que seja determinada a suspensão do presente feito até seja
proferida decisão definitiva de mérito nos autos do Mandado de Segurança no 2005.61.00.022700-
5. Entende que, por ter realizado depósito judicial dos débitos de IRPJ, no montante de R$
1.150.197,71 em valor superior ao imposto declarado na DIPJ, no valor de R$ 958.620,95, deve ser
aplicado o art. 3133, V, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015.
14.

Preliminarmente, registre-se que no caso de suspensão com base em litispendência,
conforme § 4o do inciso V do art. 313 do CPC, o prazo de suspensão não poderá exceder um ano.
15.

Além disso, o CARF tem firmado entendimento sobre a impossibilidade de
sobrestamento em face de prejudicialidades externas, a saber, eventuais existências de ações
judiciais, com base no princípio da oficialidade. Destacam-se os seguintes precedentes:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou
norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão de
prejudicialidade externa.
(Acórdão no 1301-003.422, relator Carlos Augusto Daniel Neto, sessão de
17.10.2018)

3 Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação
jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova,
requisitada a outro juízo;
[...]
§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6
(seis) meses naquela prevista no inciso II.
§ 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
9
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
O Regimento Interno do CARF regula as hipóteses de sobrestamento dos
processos administrativos fiscais conexos ou decorrentes quando o processo
principal não se encontra no CARF. De acordo com o Regimento, havendo
resultado administrativo definitivo no processo inaugural, os §§ 5o e 6o do art. 6o
do atual RICARF determinam que, no processo decorrente, deve-se partir do
resultado do processo principal na continuidade de seu julgamento.
(Acórdão no 1301-007.379, relator José Eduardo Dornelas Souza, sessão de
13.08.2024)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PREJUDICIAL
ENCERRADO.
AÇÃO
ANULATÓRIA PROPOSTA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DECORRENTE OU CONEXO. IMPOSSIBILIDADE.
O princípio da oficialidade impõe impulsionar o andamento do processo
administrativo ao seu fim, garantindo-se sua duração razoável. Tendo o processo
administrativo fiscal tido como prejudicial já encerrado o contencioso
administrativo, a mera proposição de ação anulatória não pode, por suposta
prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do processo administrativo
conexo/decorrente, uma vez que o art. 6o, §§ 4o a 6o do Anexo II do RICARF não
determina a suspensão do feito nessa hipótese, mas sim ou o julgamento
conjunto dos processos ou a continuidade do julgamento do processo
conexo/decorrente quando já tenha sido proferida decisão administrativa de
mesma instância no processo prejudicial.
(Acórdão no 9101-005.923, relator Luis Henrique Marotti Toselli, sessão de
03.12.2021)
16.

Não obstante, em consulta ao site do Superior Tributal de Justiça, consta que houve
petição de desistência da ação mandamental4 Tal fato resultou na extinção do processo sem
resolução do mérito.
17.

Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal na 3a Região, constata-se que a
última decisão na ação no 0022700-08.2005.4.03.6100, referente a cumprimento e sentença

4 DESIS nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 655024-SP
(2015/0011859-3), in
<https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=M
ON&sequencial=224020589&tipo_documento=documento&num_registro=201500118593&data=20240206&
formato=PDF>, consulta realizada em 11.03.2025, 12h23min.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
10
contra a fazenda pública, data de 13.12.2024, onde consta decisão para que as partes se
manifestem sobre a extinção do cumprimento da sentença e para que a União comprovasse a
extinção dos débitos tratados naquele processo5.
18.

Verifica-se pois, que eventual existência de liquidação ou cobrança a maior dos
eventuais depósitos judiciais efetuados estão sendo tratados naquele processo.
19.

Dessa forma, com base no princípio da oficialidade e nas demais questões fáticas
aqui tratadas, rejeito a preliminar de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.

b) Mérito
20.

Importante contextualizar que o litígio tem origem na não homologação da DCOMP
no 14273.08014.020910.1.7.02-0531, lastreada em saldo negativo do 4o trimestre de 2009, no
valor de R$ 171.862,32 (fls. 2/6).
21.

A Recorrente informa que o depósito judicial efetuado, R$ 1.150.197,71, é superior
ao apurado como devido na DIPJ, R$ 958.620,95. Explica que a diferença, R$ 171.862,32,
decorreria do fato de não ter sido considerada a devida dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras.
22.

Entende a Recorrente que, não obstante a DRJ ter alegado se tratar de depósito
judicial, que representaria mera suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é fato que o
valor depositado é em montante superior a devido.
23.

Subsidiariamente, alega a aplicação do Princípio da Verdade Material, no sentindo
que deve ser aplicado ao processo administrativo aquilo que é realmente verdade, independente
do alegado ou provado. Defende que a decisão da DRJ não procedeu ao devido aprofundamento
das investigações.
24.

A autoridade julgadora de primeira instância fundamentou sua decisão em dois
pontos. O primeiro, de que o imposto de renda na fonte deve ser deduzido do imposto devido no

5
<https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.s
eam?ca=cf6f776baefbe2253528a266ecd31b4a8b669f9fca2c56c4972bbbecb756b621456921d0d3a7ac9eef
3557986788dd44b01c799e7a245376&idProcessoDoc=349125007&codigo=>, consulta realizada em
11.03.2025, 12h32min.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
11
período, nos termos do art. 7736 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no
3.000, de 1999, e que na apuração efetuada pela ora Recorrente apurou saldo a pagar, isto é, não
se estaria diante de um saldo negativo. O segundo, em razão de não ter havido extinção do débito,
mas depósito judicial, que tem o mero condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
inferindo-se a falta de liquidez e certeza do suposto direito creditório, a teor dos arts. 170 e 170-A
do CTN.
25.

Verifica-se, que a aventada aplicação do Princípio da Verdade Material poderia ser
aplicado no caso de erro de fato de preenchimento na DCOMP. Exemplo, não obstante ter a
Recorrente informado o crédito lastreado em saldo negativo e o indébito se referir a pagamento
maior ou o contrário, conforme interpretação da Súmula CARF no 1757. Isto é, diante de erro no
preenchimento da DCOMP, poderá a autoridade julgadora tratar o indébito como materialmente
se refere e não se limitar ao aspecto formal da obrigação acessória.
26.

Todavia, não é isso que se verifica no presente processo.
27.

A Recorrente diz possuir saldo negativo do IRPJ no 4o trimestre do ano-calendário
2009, conforme DCOMP (fls. 2/6), no valor de R$ 171.862,32, mas a apuração do IRPJ, conforme
bem abordado pela autoridade julgadora de primeira instância, é de imposto a pagar de R$
958.620,95. Ou seja, não há aplicação da verdade material que resolva a situação ao caso
concreto, pois, com base na apuração do contribuinte, resta evidenciada a inexistência de saldo
negativo.

6 Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa
e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I
e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da extinção, no caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
Parágrafo único. O imposto sobre os ganhos líquidos de que tratam os arts. 761, 764, 765, 766 e 767 será
devido em separado:
I - quando houver opção pela apuração do resultado sobre base de cálculo estimada de que trata o art. 222;
II - nos dois meses anteriores ao encerramento do período de apuração trimestral (art. 220), no caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado.

7 É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de
saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação,
que errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
12
28.

Afastada a hipótese de saldo negativo, eis que a Recorrente apresenta nova
argumentação após a instauração do litígio: de que o indébito tem origem em pagamento a maior.
Nesse sentido, defende que a diferença entre o valor depositado judicialmente de R$
1.150.197,71, superior ao apurado como devido na DIPJ, R$ 958.620,95, seria passível de
repetição.
29.

Nessa linha, absolutamente correto o entendimento da autoridade julgadora de
primeira instância, pois não há como se equiparar o depósito judicial como pagamento para fins
de caracterização do indébito.
30.

O depósito judicial tem como finalidade suspender a exigibilidade do crédito
tributário (art. 1518, II, do Código Tributário Nacional) e ainda que se reconheça a existência de
julgados deste CARF, que admitem na formação do saldo negativo nas estimativas depositadas
judicialmente, o fato é que não há comprovação de que o depósito efetuado a maior foi
efetivamente convertido em renda.
31.

Logo, se não há pagamento, que é gênero, não há como existir pagamento a maior,
que é espécie daquele. Além disso, como referido, quando da rejeição da preliminar arguida, ainda
pende no processo judicial a liquidação dos depósitos judiciais vis a vis os débitos apurados pela
Recorrente, onde, inclusive poderá ser demonstrado o depósito efetuado maior.

Dispositivo
32.

Diante do exposto, voto:
a) por ACOLHER os Embargos de Declaração, como inominados, em razão de
inexatidão material devida a lapso manifesto no Acórdão no 1301-005.556, que se declara
nulo neste ato.

8 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído
pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.946 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946551/2012-59
13
b) por REJEITAR a preliminar arguida no Recurso Voluntário e, quanto ao mérito,
por NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a conclusão do Despacho Decisório,
que não homologou a compensação declarada por inexistência do crédito informado.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 227
DF CARF MF
Original